Tribunal: TJSP
Processo: 1071767-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Imprensa. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Matéria jornalística na qual o réu teceu crítica à atuação de deputados estaduais na aprovação de aumento de salário de servidores estaduais em conjuntura de crise econômica. Alegação da autora, que representa auditores fiscais municipais, de que esses profissionais foram considerados corruptos. Crítica objetiva e informativa, que se

Ementa:
Imprensa. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Matéria jornalística na qual o réu teceu crítica à atuação de deputados estaduais na aprovação de aumento de salário de servidores estaduais em conjuntura de crise econômica. Alegação da autora, que representa auditores fiscais municipais, de que esses profissionais foram considerados corruptos. Crítica objetiva e informativa, que se dirigiu a atuação de serviços públicos de todas as categorias. Interesse público da informação veiculada. Dano moral não caracterizado. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.